Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROVAS SUFICIENTES. BEM QUE NÃO INTERESSA MAIS AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 118 do CPP disciplina que “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Ainda, o art. 120 do CPP dispõe que: “A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”.
2. In casu, diante da demonstração da propriedade do veículo automotor e da prescindibilidade do referido bem aos autos, impõe-se a sua restituição ao apelante.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.